Tribunal: TJDFT
Processo: 0724373-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PRODUÇÃO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida em ação declaratória de indébito cumulada com indenização por danos morais que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV E VI, do CPC, em razão de indícios de litigância predatória. O autor ajuizou, na mesma data, dez ações com causas de pedir idênticas, buscando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o ajuizamento simultâneo de múltiplas ações com idêntica causa de pedir configura litigância predatória e ausência de interesse de agir;
(ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; e
(iii) determinar se podem ser apreciadas em grau recursal questões não examinadas na sentença, sob pena de supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Recomendação n.o 159/2024 do CNJ e as Notas Técnicas 13/2024 e 15/2025 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal indicam como conduta potencialmente abusiva o ajuizamento fragmentado de múltiplas ações com idêntica causa de pedir e pedidos padronizados.
4. O ajuizamento, no mesmo dia, de dez demandas com narrativa genérica e idêntica, diferenciadas apenas pelos réus, sem justificativa plausível quanto à causa de pedir.
5. A utilização reiterada da estrutura do Poder Judiciário com finalidade de multiplicação de ações desatende ao interesse de agir, pois afasta a necessidade e a adequação da prestação jurisdicional.
6. O advogado que patrocina mais de cinco causas em unidade federativa diversa deve providenciar inscrição suplementar na OAB, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei n.o 8.906/1994, circunstância que reforça o contexto de atuação reiterada em localidade distinta.
7. Questões relativas à validade da procuração eletrônica não podem ser apreciadas em grau recursal quando não examinadas na origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento simultâneo e fragmentado de múltiplas ações com idêntica causa de pedir, sem justificativa plausível, caracteriza indício de litigância predatória e evidencia ausência de interesse de agir.
2. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, quando configurado o uso abusivo da jurisdição.
3. É vedado ao tribunal apreciar, em grau recursal, matéria não examinada na sentença, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 485, IV; Lei no 8.906/1994, art. 10, § 2o; CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020466, 0705057-12.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.07.2025, DJe 24.07.2025; CNJ, Recomendação no 159/2024; CIJDF, Notas Técnicas 13/2024 e 15/2025.